Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL.
I – Diante da previsão contratual expressa livremente ajustada entre as partes, a atualização do débito locatício deve ser realizada pela variação mensal do IGPM/FGV, e não pelo INPC, como decidiu a r. sentença.
II – Constatado que a dívida foi corrigida com incidência dos encargos contratuais até 30/10/2020, conforme planilha que instruiu a inicial, a correção monetária e os juros moratórios da condenação incidem a partir de 1/11/2020, até a data do efetivo pagamento, e não do vencimento de cada parcela.
III – Apelação parcialmente provida.